Tribunal: TJDFT
Processo: 0726214-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS.
1. O Art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Ausentes elementos suficientes de prova que evidenciem a probabilidade do direito alegado, impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.